Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-35.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000569-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), GABRIELA SATO - CPF: 347.941.338-20 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO

DE REVISÃO DE CONTRATO
–
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
–
ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS E DE INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 300 DO CPC
–

RECURSO PROVIDO
.

Se há indícios de que a cláusula de vencimento antecipado é abusiva, deve ser deferida a tutela de urgência para determinar que o réu se abstenha de cobrar o débito em discussão e de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência com sustentação oral da advogada Fabiana Nogueira Pereira, OAB/MT 17.982, pelo agravante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional de Contrato, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava fosse determinado à agravada que se abstivesse de realizar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial e de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento de mérito da presente demanda.

Alega que é
pacífico e quase unânime em nossos tribunais, de todas as instâncias e competências, da impossibilidade de manutenção de restrições cadastrais do devedor (aqui inclusive, possivelmente credor) em bancos d e dados, enquanto perdure a discussão da validade de cláusulas contratuais, valor do saldo e a própria existência da mora, ou seja, na situação de sub judice da relação jurídica
.

Sob a arguição de que foram atendidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC, pugna pela concessão da medida. No mérito, busca a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID n. 115305982).

Contraminuta no ID n. 117346480.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FABIANA NOGUEIRA PEREIRA, OAB/MT 17.982.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Diante das alegações expostas na sustentação oral, suspendo o julgamento, que prosseguirá na próxima sessão.

EM 09 DE MARÇO DE 2022:

JULGAMENTO SUSPENSO PARA CONTINUAR NA PRÓXIMA SESSÃO.

SESSÃO DE 16 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nestes autos há evidências do perigo de dano e da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), uma vez que a agravante ingressou no primeiro semestre de 2017 no curso de Arquitetura e Urbanismo oferecido pela agravada, com mensalidade fixada em R$1.677,33, e a cláusula 5ª do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais estabelece o seguinte:

5.2. O CONTRATANTE poderá solicitar a desistência do curso em qualquer época do ano, ficando responsável pelo pagamento das parcelas até o mês de solicitação.

5.3. ABANDONANDO O CURSO SEM FORMALIZAÇÃO EXPRESSA À CONTRATADA DE SUA DESISTÊNCIA FICA O CONTRATANTE OBRIGADO A PAGAR A TOTALIDADE DAS PARCELAS RESTANTES ATÉ O FINAL DO SEMESTRE LETIVO, CONSIDERANDO QUE SUA VAGA FICARÁ À SUA DISPOSIÇÃO. EM CASO DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA, O ALUNO DEVERÁ PAGAR AS PARCELAS ATÉ O MÊS DO EVENTO
.
(Fl. 24 do ID n. 115201978, com grifos originais).

Na mesma data, a autora aderiu ao Plano de Parcelamento Estudantil Privado, cuja cláusula 5ª preceitua:

Cláusula 5ª – Caso o ALUNO
desista
formalmente de suas atividades educacionais na IES rescindindo o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais durante a vigência do curso em razão de
(...)
(d) trancamento de matrícula, ficará automaticamente vencido o Santo Remanescente, devendo o ALUNO pagar, em até 30 dias à IES,
(...)
os valores devidos em razão do serviço educacional prestado

(...) (fl. 28 do ID n. 115201978, com grifos originais).

Em setembro de 2021, sob a alegação de queda no rendimento escolar com as aulas
on-line
decretadas em virtude da pandemia da Covid-19 além de insatisfação, a agravante resolveu trancar o curso.

Há indício de que a cláusula de vencimento antecipado em caso de interrupção temporária é abusiva, pois a dívida da aluna com a Universidade passa a ser considerável, assim como a probabilidade de ela não conseguir arcar com o valor, o que a desestimulará a retomar os estudos e se graduar.

Ademais, a própria natureza jurídica da lide transfere para a ré o ônus de, durante a instrução processual, demonstrar que agiu dentro da legalidade para receber o crédito a que faria jus.

Enquanto não resolvido esse assunto, a determinação para que não promova cobranças e nem inclua a autora nos cadastros de inadimplentes não oferece risco ao regular exercício de direito de nenhuma das partes, além de constituir obrigação de não fazer que poder ser revertida se constatada a licitude dos atos da agravada (art. 300, §3º, do CPC).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -

TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(AI n. 1613293-3, 17ª Câmara Cível, TJPR, relatora Desa. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CABIMENTO.
A documentação apresentada pelos autores com a petição inicial dá suporte, pelo menos neste momento processual, à pretensão de não ter seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito, pois evidencia a probabilidade do direito invocado
.
Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorre naturalmente dos prejuízos que advém de registros desabonatórios de restrição de crédito
.
No caso, portanto, deve ser deferida a tutela de urgência pretendida, porquanto presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
. (AI n. 70082915299, 24ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Fernando Flores Cabral Junior, julgado em 30/10/2019, publicado em 1º/11/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para deferir a tutela de urgência e determinar que a agravada se abstenha de
efetuar a cobrança e
o apontamento do nome da agravante nos órgãos restritivos até nova ordem judicial a esse respeito.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DES
A.
SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 04 DE MARÇO DE 2022:

PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022